Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730786-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI REPRESENTANTE LEGAL: SERENITA SALETE NEGRI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE CANDIDO JOÃO NEGRI contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da liquidação provisória de sentença de no 0723097-18.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor BANCO DO BRASIL SA, de ofício declinou da competência para conhecer e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Velho/RO. Aduz que ajuizou pedido de liquidação de sentença c/c cumprimento de sentença em desfavor do agravado, em razão do julgamento do Resp no 1319232/DF proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da ação civil pública que reconheceu que o índice aplicável para a correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural em março de 1990 é o BTNF (41,28%) e não o IPC (84,32%). Diz que, ao receber o feito, a d. Magistrado de origem proferiu decisão reconhecendo de ofício sua incompetência e determinou a remessa dos autos para uma das varas Cíveis da Comarca de Porto Velho/RO, por entender que o banco dispõe de filial no domicilio do demandante não sendo adequado o ajuizamento nesta capital. Alega que a sede da empresa ré está localizada em Brasília, que também é o local em que foi proferida a sentença da ação civil pública e em que se dará o cumprimento a obrigação. Além disso, compete ao consumidor eleger o foro que melhor atenda aos seus direitos, sendo este o que “atende ao principio da especialização da matéria de mérito da ação proposta e a facilitação de sua defesa”. Sustenta que, nos termos da Súmula no 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é “competente a Vara Distrital para a liquidação e cumprimento de sentença emanada da ação civil pública tendo como réu o Banco do Brasil”. Aduz que o risco de dano está na determinação de remessa dos autos para a Comarca de Porto Velho/RO. Requer a concessão de efeito suspensivo a decisão que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Porto Velho/RO. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de reformar a decisão recorrida e manter a competência do Juízo de origem para o julgamento do feito. Preparo comprovado (Num. 18849535). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC/15). No caso, ao menos neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que o agravante logrou demonstrar a probabilidade de eventual provimento do recurso, tendo em vista o entendimento do c. STJ e desta Corte é de que a incompetência relativa não deve ser declarada de ofício. Por outro lado, o risco de dano encontra-se consubstanciado na remessa dos autos à outra Circunscrição Judicial caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente. Ainda, nenhum prejuízo imediato advirá à agravada na concessão da liminar. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, ser julgado o mérito do instrumental. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator